Tribunal: TJDFT
Processo: 0737443-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUGA. SÚMULA no 534 STJ. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19. NÃO PROVIMENTO.
1. O apenado praticou falta grave, consistente em fuga durante o curso da execução da pena privativa de liberdade, fato que interrompeu a contagem do prazo para a progressão de regime, consoante o enunciado da Sumula no 534, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe destacar que o crime de roubo foi praticado após a vigência da Lei no 13.964/19, a qual exige o cumprimento de 25% da pena, para primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Recurso conhecido e não provido.